Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729703-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALBERLANIA FERREIRA PEREIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por MARIA ALBERLANIA FERREIRA PEREIRA E OUTROS em face de SALEEM AHMED ZAHEER, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0728577-74.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0035881-80.1987.8.05.0001, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, por entender que tendo os Agravados não figuram como partes naquele feito. Observa-se a interposição de duas peças de agravo de instrumento: AGI 0729702-07.2025.8.07.0000, interposto às 12h22 do dia 22 de julho de 2025, bem como distribuído às 18h02 desse mesmo dia e o AGI 0729703-89.2025.8.07.0000, interposto às 12h28 do dia 22 de julho de 2025, bem como distribuído às 18h22 desse mesmo dia, conforme observado na certidão de ID 74251987. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, tendo em vista que se trata de replicação. Assim, o presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTAM-SE os Agravantes, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperarem com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados recursos em duplicidade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 23 de julho de 2025 10:54:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador